Tribunal: TJBA
Processo: 8014947-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014947-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:
ISAIAS MATOS GOMES AZEVEDO OLIVEIRA

AGRAVADO: MARIA APARECIDA SOUZA SALES

Advogado(s)
:
FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA, TEOTONIO MARTINS DOS SANTOS CANABRAVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO.
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI MUNICIPAL INCOMPATÍVEL COM A EC 62/2009. APLICAÇÃO DO ART. 87, II, DO ADCT.
DES
PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Piatã contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no montante de R$ 15.000,00, com base na regra do art. 87, II, do ADCT, afastando a aplicação da Lei Municipal nº 07/2005, que estipulava teto inferior ao permitido pela Constituição Federal após a Emenda Constitucional nº 62/2009.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à validade da Lei Municipal nº 07/2005 à luz das alterações constitucionais promovidas pela EC 62/2009, especialmente no que tange à fixação do teto para pagamento de RPV inferior ao valor do maior benefício do RGPS, e à aplicabilidade do art. 87, II, do ADCT.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada limitou-se a deferir pedido expresso da parte exequente, inexistindo julgamento ultra petita.

4. A EC 62/2009 introduziu o §4º ao art. 100 da CF, estabelecendo que os entes federativos podem fixar, por lei própria, limites para RPV, desde que não inferiores ao maior benefício do RGPS.

5. A Lei Municipal nº 07/2005 foi editada antes da EC 62/2009 e fixa teto de três salários mínimos, inferior ao piso constitucional.

6. A incompatibilidade material com a nova ordem constitucional acarreta a não recepção da norma municipal.

7. Na ausência de lei válida e vigente que atenda ao mínimo constitucional, incide a regra subsidiária do art. 87, II, do ADCT, que estabelece o teto de 30 salários mínimos.

8. O débito de R$ 15.000,00 situa-se dentro desse limite, autorizando a expedição de RPV.

9. Jurisprudência do STF (ADI 5100/SC, Tema 1231) e STJ (RMS 37853/AP) confirma a obrigatoriedade de respeito ao mínimo constitucional.
10. Alegações de impacto orçamentário não afastam a obrigatoriedade de cumprimento das decisões judiciais e da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. "Normas municipais editadas antes da EC 62/2009 que fixem teto para RPV inferior ao maior benefício do RGPS não são recepcionadas pela nova ordem constitucional."

2. "Na ausência de legislação local compatível, aplica-se subsidiariamente o art. 87, II, do ADCT, que fixa o teto de 30 salários mínimos para RPV devidos por municípios."

Dispositivos legais relevantes citados: CF, art. 100, §§ 3º e 4º; ADCT, art. 87, II; Resolução CNJ nº 303/2019, art. 48, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5100/SC; STF, Tema 1231 da Repercussão Geral; STJ, RMS 37853/AP; Súmula 685/STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
8014947
-
34
.2025.8.05.0000
em que é agravante o
MUNICÍPIO DE PIATÃ
e agravada
MARIA APARECIDA SOUZA SALES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça